Tribunal: STF
Processo: HC 221552
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Willian dos Santos Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA AGRESSÃO POR POLICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não pode ser examinada a matéria referente à suposta prática de agressões pelos policiais no momento da prisão em flagrante, porque nenhum dos pedidos agora feitos pela defesa foi apreciado pela Corte de origem. Logo, sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, não admitida em nosso sistema processual.



    2. A tese de inexistência de provas dos crimes de roubo e desobediência, bem como o pedido de desclassificação para receptação, só poderiam ser analisados com o reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus.



    3. A prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta do agente. Segundo as instâncias ordinárias, o paciente teria praticado o crime de roubo de três veículos (um caminhão e duas carretas) - isso além de um celular -, com a incidência de três majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) e posterior fuga da polícia, que precisou persegui-lo em via pública.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 757.873 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão..



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Na hipótese, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente teria praticado o crime de roubo de três veículos (um caminhão e duas carretas) - isso além do celular -, com a incidência de três majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) e posterior fuga da polícia, que precisou persegui-lo em via pública. Evidente, assim, que há um risco concreto à ordem pública, diante dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias. 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, “em concurso com os corréus, mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, após restringirem a sua liberdade, a assinar documentos que garantiriam proveito econômico”. 



    2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    (HC 191.556 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    De outro lado, quanto à alegação de “ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DE DELITO – AGRESSÕES PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES”, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto não enfrentadas tais alegações pelas instâncias de origem, inclusive o Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Finalmente, para acolher a tese defensiva – ausência de provas de autoria e materialidade quanto aos crimes pelo qual é acusado –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). A respeito, confira-se a ementa a seguir: 



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator